Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO LEVADA AO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESÓRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse com base em suposto esbulho sobre gleba localizada em condomínio rural. Sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo ausência de comprovação da posse e do esbulho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de má-fé; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu; (iii) verificar se o autor demonstrou melhor posse e esbulho; (iv) analisar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios e a suspensão da exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A alegação de litigância de má-fé não foi suscitada em primeiro grau, configurando inovação recursal. O autor permaneceu inerte mesmo após ser instado a se manifestar, razão pela qual o pedido não foi conhecido.
4.A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta, pois não há elementos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência do réu. A simples menção a investimentos não comprovados não afasta o benefício, conforme art. 99, §2o, do CPC.
5.O autor não demonstrou posse efetiva anterior ao alegado esbulho, tampouco a data precisa do suposto ato. A propriedade não se confunde com posse, e a prova testemunhal foi insuficiente. O réu, por sua vez, apresentou cessão de direitos e indicou exercício de posse desde 2017. Ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, não há como deferir a reintegração.
6.Quanto à apelação do réu, verifica-se equívoco na sentença ao suspender a exigibilidade dos honorários, pois o autor não requereu gratuidade de justiça. A majoração dos honorários para 20% é incabível, sendo mantido o percentual de 10%, com majoração para 12% em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não submetida ao juízo de origem.
2. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da ausência de hipossuficiência.
3. A reintegração de posse exige prova da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
4. A suspensão da exigibilidade dos honorários depende de concessão expressa da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 98, 99 §2o, 1013 §1o, 561, 85 §§2o e 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 930.336/MG; TJDFT, Acórdãos 1744347, 1755680, 1806756, 1938461, 1791041, 1790951, 1781651.